Tribunal: TJDFT
Processo: 0010895-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA À EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECONHECER O FENÔMENO DA CONSUNÇÃO E DE EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o e 147 do Código Penal, depois de agarrar a ex-companheira e lhe fazer ameaças de morte; quando ela conseguiu se desvencilhar, atirou-lhe uma pedra que acabou atingindo o rosto, causando lesão.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e vem amparado por um mínimo de outros elementos de convicção, tais como prova pericial.

3 É incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, ainda que praticados no mesmo contexto fático, quando evidenciados os desígnios autônomos.

4 Há pedido expresso na denúncia para fixação de indenização mínima por danos morais, ficando provado nos autos evidente violação à dignidade da mulher, abalada gravemente na sua integridade física e emocional. O arbitramento está de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que não há como acolher a sua exclusão ou redução.

5 Apelação não provida.